Tribunal: TJMT
Processo: 1031928-97.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031928-97.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Ingresso e Concurso]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANE CRISTINA DE SOUZA BESERRA - CPF: 901.984.251-04 (RECORRIDO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1031928-97.2022.8.11.0001

Origem:

Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido(s):

ELIANE CRISTINA DE SOUZA BESERRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/02/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO – ATO QUE TORNOU SEM EFEITO A POSSE DE CANDIDATO – VIOLAÇÃO DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá visando a reforma da sentença para que a pretensão inicial seja julgada improcedente, sustentando a impossibilidade de manutenção da sentença que determinou a nomeação do Recorrido
ELIANE CRISTINA DE SOUZA BESERRA
ao cargo de Professor do Ensino Fundamental: pedagogia.

A parte Recorrida prestou o Concurso Público no ano de 2019, no qual restou classificado em 677°.

O resultado do concurso fora homologado em 03/12/2019, e depois de passados quase 02 (dois) anos da homologação, o autor fora nomeado através do Diário Oficial em data de 21/07/2021.

Por conseguinte, em 30/11/2021 sobreveio ato posterior tornando sem efeito o ato da nomeação em razão do não comparecimento tempestivo para a posse.

O artigo 16 da Lei Complementar Estadual de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, dispõe:

Art. 16. Posse é a investidura no cargo público mediante a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado.

§ 1o A posse ocorrerá no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de provimento.

§ 2o Em se tratando de servidor em licença, ou afastamento por qualquer outro motivo legal, o prazo será contado do término do impedimento.

§ 3o A posse poderá dar-se mediante procuração específica.

§ 4o Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação, acesso e ascensão.

§ 5o No ato da posse, o servidor apresentará, obrigatoriamente, declaração dos bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública.

§ 6o Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no § 1o.

§ 7o O ato de provimento ocorrerá no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a publicação do resultado do concurso para as vagas imediatamente disponíveis conforme o estabelecido no edital de concurso.

A normativa acima, que cuida da tomada de posse nas carreiras públicas deste Estado-membro, tal e qual qualquer norma vigente no Estado brasileiro, deve passar por filtragem constitucional, notadamente nas mais variadas situações concretas que se apresentam perante o Poder Judiciário.

Diante disso, não se revela razoável e proporcional (princípios da razoabilidade e proporcionalidade), a simples publicação em diário oficial da nomeação do autor, à sua cientificação para tomar posse no cargo, após quase 02 (dois) anos da homologação do concurso. Em verdade, exigir consultas ininterruptas pelo prazo de 02 (dois) anos, mostrar-se-ia, inclusive, desarrazoado.

Como bem pontuado na sentença, em razão do grande lapso temporal, a Recorrida deixou de acompanhar diariamente o diário oficial, motivo pelo qual não tomou conhecimento da convocação para posse.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a convocação para posse, efetivada somente mediante publicação em Diário Oficial, viola o princípio da razoabilidade, “quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação”.

Neste mesmo sentido, já pronunciou-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO ? MANDADO DE SEGURANÇA ? CONCURSO PÚBLICO ? NOMEAÇÃO DE CANDIDATO ? CONVOCAÇÃO PARA POSSE ? PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ? INSUFICIÊNCIA ? NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL.
Não é razoável exigir de candidato classificado em concurso público o acompanhamento da publicação de nomeação no Diário Oficial.
Ainda que o edital, em conformidade com a lei infraconstitucional, comande e discipline o certame,
a comunicação pessoal é necessária, pois devem ser interpretados à luz da Constituição da República Federativa do Brasil.
Recurso não provido. (Apelação / Remessa Necessária 132835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no
DJE 23/02/2016
)

MANDADO DE SEGURANÇA ? CONCURSO PÚBLICO ? NOMEAÇÃO DE CANDIDATO ? CONVOCAÇÃO PARA POSSE ? PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ? INSUFICIÊNCIA ? NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. Não é razoável exigir de candidato classificado em concurso público o acompanhamento da publicação de nomeação no Diário Oficial. Ainda que o edital, em conformidade com a lei infraconstitucional, comande e discipline o certame, a comunicação pessoal é necessária, pois devem eles ser interpretados à luz da Constituição da República. Segurança deferida. (MS 75133/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2015, Publicado no
DJE 15/09/2015)

Portanto, mantida a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, que determinou ao
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
que
nomeie o requerente
ELIANE CRISTINA DE SOUZA BESERRA
ao cargo de
Professora do Ensino Fundamental: pedagogia
, com efeitos a partir da data da assinatura do termo de posse e exercício.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O Ministério Público se manifestou nos termos da sessão.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor atribuído à causa e isento de custas processuais.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023